Tribunal: TJBA
Processo: 8061081-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061081-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: UBALDO ANTONIO DE MEIRELLES

Advogado(s)
:
MARIA RACHEL DE ABREU E SILVA SILVEIRA, LEONARDO PADILHA PERES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUA ANÁLISE. DESPACHO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA. RITO DO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento nº 8061081-56.2024.8.05.0000, a qual conheceu parcialmente do recurso interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Brumado, no cumprimento individual de sentença coletiva proposta por UBALDO ANTÔNIO DE MEIRELLES, afastando a multa de 2% por embargos supostamente protelatórios, mantendo íntegro o restante do decisum. O agravante alega omissão quanto à análise da exceção de
pré
-executividade e à necessidade de suspensão da execução à luz do Tema 1169 do STF.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de suspensão da execução, em virtude da afetação do Tema 1169 (RE 626.307/STF); (
ii
) se o juízo de origem teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a exceção de
pré
-executividade apresentada antes da intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC; (
iii
) se o agravo interno trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão da decisão monocrática em relação aos pontos apontados. O pedido de suspensão da execução em virtude da afetação do Tema 1169 do STF não pode ser conhecido por esta Corte, sob pena de supressão de instância, por não haver deliberação prévia do juízo de origem, consoante orientação pacífica do STJ.

Da mesma forma, não há omissão quanto à exceção de
pré
-executividade, pois o despacho que determinou a intimação para cumprimento da sentença seguiu rigorosamente o rito do art. 523 do CPC, sendo que a apreciação de eventual impugnação, como a exceção oposta, somente ocorrerá após transcorrido o prazo legal para pagamento voluntário. Tal entendimento não revela ilegalidade ou omissão, mas observância da ordem legal do cumprimento de sentença.

O agravo interno limita-se à reiteração dos argumentos lançados no agravo de instrumento, sem trazer qualquer fundamento novo capaz de infirmar os sólidos alicerces da decisão agravada.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a decisão que defere a intimação da parte executada para pagamento da dívida nos moldes do art. 523 do CPC, antes da apreciação da exceção de
pré
-executividade, além de não configurar omissão nem negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação, pela instância recursal, sobre questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, 525 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.198.253/SP, Min. Humberto Martins; TJ-BA, AI 0024637-10.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank; TJ-MS,
EDcl
0800021-89.2023.8.12.0045, Rel. Des. Odemilson R. C.
Fassa
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8061081-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado UBALDO ANTÔNIO DE MEIRELLES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8